Tribunal: TJSP
Processo: 1012379-50.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
VOTO No 46.492
Seguro coletivo de pessoas. Ação de cobrança. O autor não contestou a aplicação da tabela da Susep durante o processo, configurando a arguição em apelação inovação processual, vedada pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 1.014 do CPC. Não se antevê, ademais, violação da seguradora ao dever de informação, o qual, segundo entendimento expressado pelo Eg. Superior Tribunal

Ementa:
VOTO No 46.492
Seguro coletivo de pessoas. Ação de cobrança. O autor não contestou a aplicação da tabela da Susep durante o processo, configurando a arguição em apelação inovação processual, vedada pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 1.014 do CPC. Não se antevê, ademais, violação da seguradora ao dever de informação, o qual, segundo entendimento expressado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao estipulante (Tema no 1112).
O laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do juízo, sob o crivo do contraditório, equidistante das partes e sem interesse na resolução do feito, é minucioso, convincente e conclui pela incapacidade parcial e permanente do autor, estabelece uma perda funcional do seu membro superior em 12,5% e é taxativo quanto à possibilidade de retorno ao seu trabalho habitual. Pagamento realizado na via administrativa de acordo com o grau da lesão apurado nos autos. Diferença de indenização indevida. Sentença mantida.
Recurso improvido.